Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA SUPERIOR A UM ANO. REVOGAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA RECLAMANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, cabível a reclamação criminal.
3. Com fundamento no artigo 19 da Lei n. 11.340/2006, o juiz pode rever medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente em audiência de justificação, decidindo por sua manutenção, alteração ou revogação, conforme o caso.
4. Não evidenciada a situação de violência psicológica apontada pela reclamada e a existência de risco atual e concreto a sua integridade física ou psíquica, correta a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
5. Reclamação criminal conhecida e não provida.